Tribunal: TJDFT
Processo: 0707037-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO No 1.287.019. TEMA 1.093. ICMS. RECOLHIMENTO DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 87/15. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. TESE FIRMADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. EXERCÍCIO FISCAL SEGUINTE (2022). RESSALVA QUANTO AS AÇÕES EM CURSO. AÇÃO AJUIZADA APÓS A DATA DE JULGAMENTO DO PRECEDENTE VINCULANTE. INAPLICABILIDADE. TRIBUTO DEVIDO. VALOR CALCULADO. BENEFÍCIO FISCAL. CONVÊNIO No 52/1991. APLICAÇÃO. FÓRMULA DE CÁLCULO. DECRETO No 39.421/2018. OBSERVÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou tese em repercussão geral no sentido de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (Tema 1.093).
2. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica decidiram os Ministros modular os efeitos da decisão para que, via de regra, ela produza efeitos somente a partir do exercício financeiro seguinte (2022), ressalvando-se, todavia, na própria modulação de efeitos, as ações judiciais em curso, cuja aplicabilidade da tese firmada se dará de forma imediata.
3. In casu, tendo a presente ação declaratória sido ajuizada (27/09/2021) após o julgamento do recurso extraordinário repetitivo no 1.287.019 (Tema 1.093), que se deu em 24/02/2021, inaplicável a ressalva de modulação dos efeitos da decisão às ações judiciais em curso, de modo que a aplicação da tese fixada se dará nos termos em que modulada a decisão, ou seja, a partir do exercício fiscal seguinte, 2022.
4. Diante da inaplicabilidade da ressalva de modulação dos efeitos da decisão, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na sessão do julgamento do recurso paradigma, tem-se como válida a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS para o exercício fiscal de 2021, não havendo, portanto, que se falar em recolhimento indevido.
5. Não prospera o peito de anulação da cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS quando observado, na forma de cálculo do tributo, o benefício fiscal disposto no Convênio ICMS no 52/1991 a que faz o jus o contribuinte, bem como atendida à fórmula prevista em decreto distrital para situações dessa natureza.
6. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada.